Tribunal: TJSP
Processo: 1003521-23.2016.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE RECURSAL. DESCABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 85, §§1o e 11 do Código de Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal.
2. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, da interpretação do dispositivo extraem-se três requisitos para fixação de honorários em sede recursal: a)

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE RECURSAL. DESCABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 85, §§1o e 11 do Código de Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal.
2. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, da interpretação do dispositivo extraem-se três requisitos para fixação de honorários em sede recursal: a) decisão publicada na vigência do CPC; b) recurso não conhecido ou não provido integralmente; c) condenação em honorários desde a origem.
3. No caso concreto, de fato, o acórdão não foi omisso ante o evidente descabimento da verba honorária recursal.
Embargos de declaração desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003521-23.2016.8.26.0309/50001, da Comarca de Jundiaí, em que são embargantes
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIAÍ IPREJUN E PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE JUNDIAÍ e PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, é embargado
MILTON DE BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de
declaração desprovidos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003521-23.2016.8.26.0309/50001 -Voto no
2
Voto no 38243
Processo: 1003521-23.2016.8.26.0309/50000
Embargante: Instituto de Previdência do Município de Jundiaí
Embargada: Milton de Barros
Comarca de Taubaté
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PROCESSO
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FASE RECURSAL. DESCABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 85, §§1o e 11 do Código de Processo
Civil, são devidos honorários na fase recursal.
2. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça, da interpretação do dispositivo extraem-se três
requisitos para fixação de honorários em sede recursal: a)
decisão publicada na vigência do CPC; b) recurso não
conhecido ou não provido integralmente; c) condenação em
honorários desde a origem.
3. No caso concreto, de fato, o acórdão não foi omisso ante o
evidente descabimento da verba honorária recursal.
Embargos de declaração desprovidos.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração interposto
em face do v. acórdão de fls. 448/451 que, em juízo de retratação,
deu provimento ao apelo do ora embargante.
Aduz, em síntese, que a decisão vergastada foi
omissa na fixação dos honorários advocatícios recursais.
Acha-se o recurso em ordem, devidamente
processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003521-23.2016.8.26.0309/50001 -Voto no
3
É o relatório. Passo ao voto.
Recebo o recurso por tempestivo e, no mérito,
nego-lhe provimento vez que ao embargante não assiste direito de
perceber honorários recursais.
Desde a edição do Código de Processo Civil ora
em vigor, autoriza-se ao órgão recursal majorar os honorários
advocatícios como forma de remunerar o trabalho do advogado
nesta fase.
É o que dispõe o art. 85, § 11o, do CPC:
Art. 85. (...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no
cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento..
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando
instado a se pronunciar sobre a interpretação do artigo,
manifestou-se sobre o tema, fixando orientação geral para tanto
no seguinte sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART.
1.022 DO CPC/2015. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. PRESENTES OS REQUISITOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003521-23.2016.8.26.0309/50001 -Voto no
4
de que é apenas devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
quando
estiverem
presentes
os
seguintes
requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou
não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios,
desde a origem, no feito em que interposto o recurso.
2. No caso dos autos, observa-se que os requisitos
supracitados estão presentes. Dessa forma, são devidos
honorários sucumbenciais recursais.
3. Acolho os embargos de declaração a fim de majorar os
honorários advocatícios para 12% do valor da condenação.
(EDcl no REsp 1679818/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
06/05/2020,
DJe
14/05/2020)
No caso dos autos, o recurso de apelação foi
provido, não sendo o caso, portanto, de fixar honorários na seara
recursal, conforme os parâmetros fixados pelo C. STJ.
Posto isso, dá-se o voto no sentido do desprovimento do recurso de embargos de declaração,
mantendo-se a decisão como lançada.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR